Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO BACEN JUD. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. CONTRATAÇÃO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.

I – A contratação da compra futura de dólares pelos agravados-autores foi realizada antes da assinatura do contrato de correspondente cambiário entre a correspondente-ré e a agravante-ré. Não configurada, na lide em exame, a responsabilidade solidária da instituição contratante pelos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2a da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC.

II – Ausente o liame a justificar o bloqueio on-line nas contas da agravante-ré, a fim de assegurar o direito postulado na ação originária, impõe-se a reforma parcial da r. decisão.

III – Agravo de instrumento provido.